Tribunal: TJDFT
Processo: 0734559-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). APURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS E FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PERTENCENTE À UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Inquérito policial instaurado pela Polícia Federal objetivando apurar a prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, bem como de suposto plano de fuga de reeducando que cumpre pena em presídio federal.
2. A gestão do sistema penitenciário federal é atribuída pela lei exclusivamente a autoridades federais, sendo que a segurança dos estabelecimentos penais federais compete aos policiais penais federais (artigo 144, § 5o-A, da Constituição Federal), o que, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal para apurar e julgar os fatos que ensejaram a instauração do Inquérito Policial em análise, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
3. Vislumbrada a possível ofensa a bens e interesses da União, cumpre reconhecer que o inquérito policial e as cautelares a ele vinculadas fogem da alçada desta Corte de Justiça, o que torna os Juízes deste egrégio Tribunal de Justiça incompetentes para atuar no feito, sendo imperiosa a imediata remessa dos autos da uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília/DF.
4. A jurisprudência tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de declaração da competência de terceiro juízo que não figura no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado
5. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a incompetência da Justiça Distrital para atuar no feito, tendo em vista que uma das infrações penais em apuração viola bem e interesse da União, determinando a remessa dos autos de origem a uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília/DF.